Tribunal: STF
Processo: IF 2194
Classe: IF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-26
Data de publicação: 2003-02-26

Ementa:
EMENTA: INTERVENÇÃO FEDERAL. 2. Precatórios
 judiciais. 3. Não
configuração de atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulocom
 finalidade
de não pagamento. 4. Estado sujeito a quadro demúltiplas obrigações de
 idêntica
hierarquia. Necessidade de garantir eficácia a outras normas
 constitucionais, como,
por exemplo, a continuidade de prestação de serviços públicos. 5. A
 intervenção,
como medida extrema, deve atender à máxima da proporcionalidade. 6.
 Adoção da
chamada relação de precedência condicionada entreprincípios
 constitucionais
concorrentes. 7. Pedido de intervençãoindeferido.